Tribunal: STF
Processo: AI 75010
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA, NO TRASLADO, DA PUBLICAÇÃO DO
DESPACHO PELO QUAL SE RESTITUIU O PRAZO PARA O RECURSO, O QUAL, POR
OUTRO LADO, ALÉM DE NÃO ESTAR FUNDAMENTADO, NÃO VINCULA O STF, A
QUEM COMPETE SOBERANAMENTE O EXAME DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS DE
SUA COMPETÊNCIA. CIENCIA INEQUIVOCA, PELA PARTE, DO DESPACHO
AGRAVADO, JA QUE RETIROU OS AUTOS DE CARTORIO NO DIA EM QUE COMECOU
A FLUIR O PRAZO PARA RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.